Tribunal: CARF
Processo: 10980.720504/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720504/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.294 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MERCHID CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720504/2008-72
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720504/2008-72

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 18 a 21, referente ao exercício de 2004, que exige imposto
suplementar de R$ 4.553,73, com multa de ofício e acréscimos legais, em razão da
apuração de omissão de rendimentos no valor de R$ 19.508,14.
Consta do lançamento que foram incluídos R$ 4.649,44 recebidos da Ambep Adm. e
Corretagem Seguros, além de ajustados os rendimentos recebidos da Petros, de acordo
com a Dirf e com os documentos apresentados pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento por via postal, em 28/10/2008 - fl. 17, o contribuinte
apresentou, em 25/11/2008, a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls.
03 a 16, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 25.
Alega que, ao se aposentar em 04/01/1994, passou a receber complementação de
aposentadoria da Petros, a qual entende ser isenta de IR, transcrevendo o art. 6o, VI, da
Lei no 7.713, de 1988, e jurisprudência.
Finaliza enfatizando a impugnação do lançamento e informando a existência do
processo no 2002.70.00.067849-0, o qual estaria no TRF 4 “aguardando determinação
do STJ sobre o referido assunto”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DA AMBEP. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não se manifesta expressamente.
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A propositura de ação judicial, antes ou após o início do procedimento fiscal de
lançamento, com o mesmo objeto, implica renúncia à instância administrativa e impede
a apreciação das razões de mérito pela autoridade julgadora, motivo pelo qual não deve
ser conhecida a impugnação e, por conseguinte, há que ser declarado definitivo na
instância administrativa o lançamento efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) IRRF com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial, conforme
os documentos juntados aos autos
b) os juros de mora cobrados são improcedentes
c) a multa aplicada é indevida por falta de fundamento
d) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720504/2008-72

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim sendo, dela se toma
conhecimento.
De acordo com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, a declaração de
ajuste e a notificação de lançamento, fls. 12, 19, 20, 26 e 27, a omissão de rendimento
de R$ 19.508,14 resultou de o contribuinte não haver declarado os R$ 6.129,09
recebidos da AMBEP e, também, de só haver declarado R$ 39.420,51 dos R$
52.799,56 informados pela Petros em DIRF e no comprovante de fl. 14.
...
Portanto, o presente litígio fica restrito ao imposto suplementar de R$
3.679,22, com multa de multa de ofício de 75% e juros de mora, decorrentes da
omissão parcial de rendimentos recebidos da Petros.
Conforme extratos de fls. 28 e 29, o interessado, dentre outros, impetrou a Ação
Ordinária no 2002.70.00.0674849-0, junto à 3a Vara da Justiça Federal de Curitiba -
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720504/2008-72

PR, objetivando afastar a incidência de imposto de renda sobre o benefício
suplementar da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.
Também consta dos referidos extratos que o processo encontra-se na situação
“MOVIMENTO” e que foi remetido ao TRF em 17/06/2005, onde se encontra na
situação “SUSPENSO/SOBRESTADO”, após envio ao Supremo Tribunal Federal em
06/08/2007, do qual retornou em 28/02/2008.
Dessa forma, resta demonstrado que o contribuinte está questionando
judicialmente a tributação dos rendimentos considerados como omitidos.
Nesse contexto, a solução do presente litígio fica dependente das decisões
proferidas pelo Poder Judiciário. Dependendo do sucesso ou não da ação judicial, os
rendimentos recebidos da Petros poderão ser, no todo ou em parte, isentos,
interferindo no resultado do ajuste anual.
Ressalta-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição
una adotado na Constituição Federal segundo o qual são soberanas as decisões
judiciais. Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder
Judiciário, devem as autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser
proferida naquela esfera, submetendo-se a ela.
A via judicial é uma opção adotada pelo contribuinte no seu livre exercício de
escolha e o exercício dessa faculdade produz como efeito processual obrigatório a
perda do poder de continuar a parte a litigar na esfera administrativa, ou seja, importa
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso
interposto, a teor do que dispõe o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o que dispõe o art. 38, parágrafo § da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
Segue esse entendimento o Ato Declaratório (Normativo) n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, como a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Assim estabelece o Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 03, de 1996:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN”; (Sublinhei)
Salienta-se que o lançamento relativo à omissão de rendimentos é medida
necessária a garantir o interesse da Fazenda Nacional, ficando, porém suspensa a
exigência em relação aos atos de cobrança, até o implemento da condição que a
subordina que é o desfecho das demandas judiciais.
Com efeito, a partir do ajuizamento das demandas judiciais mencionadas com
vistas a discutir o mesmo tema ora encaminhado houve clara renúncia às instâncias
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720504/2008-72

administrativas, razão pela qual não se há de conhecer o litígio propugnado no tocante
à omissão de rendimentos recebidos da PETROS e, por conseguinte, há que ser
declarado definitivo o lançamento na instância administrativa, devendo a cobrança se
dar em conformidade com os efeitos das eventuais decisões já proferidas no processo
judicial, inclusive no que tange à cobrança ou existência, ou não, de suspensão de
exigibilidade.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 184
DF CARF MF
Original